Tribunal: STF
Processo: ARE 963665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 55, p. 61-62):
    JÚRI. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, 'CAPUT', DA LEI 10826/03). CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO E DOZE (12) DIAS - MULTA. RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA AMPARADA EM PROVAS PRESENTES NO CADERNO PROCESSUAL. VÍTIMAS CATEGÓRICAS EM AFIRMAR QUE O APELANTE PORTAVA ARMA DE FOGO NO MOMENTO DA PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2.°, CPP). CÔMPUTO DE TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MATÉRIA A SER DEBATIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 55, p. 91-110), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, LVII da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em suma, que a condenação pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alega-se, ainda, que o recorrente faz jus à detração do período em que ficou preso provisoriamente, bem como ao abrandamento do regime de cumprimento de pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não ter demonstrado a repercussão geral da matéria, bem como por pretender análise de ofensa reflexa ao Texto Constitucional e demandar reexame do conjunto probatório, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 55, p. 126-133).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração de repercussão geral, bem como na ofensa reflexa à Constituição e na necessidade de revolvimento do acervo probatório. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar estes fundamentos, limitando-se a reiterar as teses levantadas no extraordinário. 
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente